Tribunal: TJDFT
Processo: 0734948-49.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. NEGÓCIO JURÍDICO. RESILIÇÃO UNILATERAL. CARTÃO DE CRÉDITO. PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO DE COMPRA. TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL PREVISTO NO INSTRUMENTO NEGOCIAL. ABUSIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. SOCIEDADE ANÔNIMA INTERMEDIADORA DE PAGAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em examinar se a apelada deve ser condenada à devolução, em dobro, do montante pago pela autora ou à devolução dos valores pagos pela apelante e não repassados pela apelada para a sociedade empresária Realce Garden Dedetizadora Paisagismo e Soluções Urbanas e Rurais Ltda.

2. A despeito do teor das alegações articuladas pela apelante não existe abusividade na fixação do prazo de 90 (noventa) dias estipulado negocialmente entre as partes. 2.1. Houve a passagem de mais de 140 (cento e quarenta) dias entre as datas das celebrações dos referidos negócios jurídicos e o momento do ato de impugnação às cobranças das parcelas pela recorrente, sendo certo que a sociedade empresária que prestou serviços de jardinagem à apelante recebeu os valores relativos aos negócios jurídicos celebrados.

3. Na presente hipótese a sociedade anônima apelada atuou como intermediadora de pagamentos e não como administradora de cartão de crédito.

4. Os referidos negócios jurídicos não têm ligação com a relação de consumo havida entre a apelante e a sociedade anônima apelada, não sendo possível a devolução do montante pago pela demandante.

5. Recurso conhecido e desprovido.